Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira autora contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, em razão da quitação do débito e restituição extrajudicial do bem, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, quando o processo é extinto sem resolução do mérito em virtude da perda superveniente do objeto, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão e posterior quitação da dívida pela parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade impõe que arque com as despesas processuais e honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo, mesmo quando há extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 85, §10, do CPC.
4. No caso concreto, ao tempo do ajuizamento da ação, a ré encontrava-se inadimplente, tendo efetuado a quitação do saldo devedor somente após o cumprimento da liminar e a apreensão do veículo, circunstância que demonstra ter sido ela a causa da demanda.
5. A sentença recorrida incorre em equívoco ao condenar a autora, especialmente porque menciona a suspensão da exigibilidade das custas com base na gratuidade de justiça, benefício que, conforme consta nos autos, foi concedido à parte ré.
6. A jurisprudência da Corte local orienta-se no sentido de que, nas ações de busca e apreensão em que ocorre purgação da mora ou quitação da dívida após o ajuizamento, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se ao devedor o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Em caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto em ação de busca e apreensão, deve suportar as custas e honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.
2. Configurada a inadimplência do devedor no momento da propositura da ação, a posterior quitação da dívida não afasta sua responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §10; CPC, art. 98, §3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1717131, 0721515-06.2022.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 15/06/2023, DJe 07/07/2023; Acórdão 1252012, 0715546-15.2019.8.07.0003, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 27/05/2020, DJe 05/06/2020.